Tribunal: TJDFT
Processo: 0744021-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744021-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARUEM DE CASTRO HATEM AGRAVADO: SANEAMENTO.COM SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP, AKVO SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (MARUEM DE CASTRO HATEM) para se manifestar sobre a preliminar de “não conhecimento do recurso” suscitada pelas agravadas (SANEAMENTO.COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A. e AKVO SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA.), nas contrarrazões de ID no 65867938. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator